Tribunal: TJMT
Processo: 1000203-10.2020.8.11.0018
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000203-10.2020.8.11.0018
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESLY SEBASTIAO MOREIRA DE SOUZA - CPF: 158.561.009-72 (APELADO), ELCIO LIMA DO PRADO - CPF: 312.067.601-25 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BARBARA BIANCA TERRA PRADO - CPF: 043.988.001-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000203-10.2020.8.11.0018

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ESLY SEBASTIAO MOREIRA DE SOUZA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. INFRAÇÃO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA SUBJETIVA. NEXO CAUSAL INEXISTENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. HORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que declarou a nulidade do auto de infração e determinou a baixa de restrições referentes à dívida ativa derivada do referido auto.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar a existência de nexo causal entre a conduta do agravado e o dano ambiental, como requisito para a responsabilização administrativa no campo ambiental.

III.
Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça reconhece que a aplicação de penalidades administrativas por infração ambiental não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano.

4. Laudo pericial comprovou que o incêndio teve origem fora da propriedade do agravado, afastando a sua responsabilidade pelo evento danoso.

5. Além disso, o laudo pericial apontou que o agravado adotou medidas de prevenção em sua propriedade, como aceiros para a contenção de incêndios, o que demonstra sua diligência na proteção ambiental.

6. O arbitramento dos honorários advocatícios pelo critério da equidade não é admissível quando o valor da causa é elevado, a teor do que foi estabelecido no Tema n. 1076/STJ.

7. Não é cabível a condenação dos honorários recursais no âmbito do agravo interno, conforme os critérios definidos pela Terceira Turma do Tribunal Superior de Justiça, nos EDcl no AgInt no Resp. n. 1.573.573/RJ, Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 4/4/2017, DJe de 8/5/2017.

IV.
Dispositivo e tese

8. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
: "1. Para a responsabilização administrativa por infração ambiental é necessário a comprovação do nexo causal entre a conduta do autuado e o dano ambiental causado." "2. O arbitramento dos honorários advocatícios pelo critério da equidade não é admissível quando o valor da causa é elevado, a teor do que foi estabelecido no Tema n. 1076/STJ." "3. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno que teve seu recurso não conhecido integralmente ou desprovido."

Jurisprudência relevante citada
: EDcl no AgInt no Resp. n. 1.573.573/RJ, Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 4/4/2017, DJe de 8/5/2017.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000203-10.2020.8.11.0018

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ESLY SEBASTIAO MOREIRA DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora no id. 231078170, que negou provimento ao recurso de apelação apresentado pelo ora agravante, a fim de manter a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Auto de Infração proposta por Esly Sebastião Moreira de Souza, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar nulo o auto de infração n. 113134/SEMA/MT e, por consequência, determinou as baixas das restrições de eventual dívida ativa originada do auto de infração n. 113134.

Em suas razões, o Estado de Mato Grosso sustenta que a presunção de legitimidade do auto de infração administrativo deveria prevalecer, e que caberia ao agravado provar a inexistência de nexo causal ou de conduta que contribuísse, ainda que indiretamente, para o evento lesivo.

Argumenta que, a decisão considerou insuficiente a responsabilidade do agravado pela ausência de uma análise aprofundada das obrigações de prevenção inerentes ao proprietário, conforme o princípio da responsabilidade intergeracional previsto no art. 225 da Constituição Federal.

O agravante ainda ressalta que o conceito de “poluidor” abarca qualquer pessoa física ou jurídica que contribua direta ou indiretamente para a degradação ambiental, conforme o art. 3º, IV, da Lei n. 6.938/1981.

Acrescenta que, o dever de conservação e prevenção impõe ao proprietário adotar medidas efetivas de contenção, como aceiros mais eficazes e recursos humanos suficientes para prevenção de incêndios.

Diante disso, requer a reforma da decisão, com a validade do auto de infração e a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, com a majoração dos honorários recursais.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000203-10.2020.8.11.0018

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ESLY SEBASTIAO MOREIRA DE SOUZA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora no id. 231078170, que negou provimento ao recurso de apelação apresentado pelo ora agravante, a fim de manter a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Auto de Infração proposta por Esly Sebastião Moreira de Souza, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar nulo o auto de infração n. 113134/SEMA/MT e, por consequência, determinou as baixas das restrições de eventual dívida ativa originada do auto de infração n. 113134.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência da Agravante.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo a decisão combatida:

[...].

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Auto de Infração proposta por Esly Sebastião Moreira de Souza em desfavor do ora apelante, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar nulo o autor de infração nº. 113134/SEMA/MT e, por consequência, determinar as baixas das restrições de eventual dívida ativa originada do auto de infração n. 113134.

Pois bem.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado, no sentido de que a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível, devendo obediência à sistemática da teoria da culpabilidade. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. CARÁTER SUBJETIVO. LEGISLAÇÃO LOCAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE.

1. (...).

2. Pacificada nesta Corte a compreensão de que, no campo ambiental, "a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano"(EREsp 1.318.051/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Primeira Seção, julgado em 08/05/2019, DJe 12/06/2019).

3. (...). (AgInt no AREsp 1459420/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020). (Negritei).

Vê-se, portanto, que não se admite a responsabilização, na esfera administrativa, por dano ambiental, sem a configuração do nexo causal entre a conduta lesiva praticada pelo autuado e o dano.

In casu
, o laudo pericial realizado por perito designado pelo Juízo demonstrou que a origem do fogo ocorreu fora da propriedade do autor, às margens da rodovia MT-220, próximo ao Município de Porto dos Gaúchos, deslocando-se na direção da propriedade da parte autora.

Veja-se:

[...]. Conclusão

A presente Perícia teve como objetivo identificar os pontos de incêndio e sua relação com a propriedade do autor, sendo que o evento de fogo culminou na lavratura do Auto de Infração 113134/SEMA-MT. Após a realização dos procedimentos indicados no início deste trabalho pericial, conclui-se que:

A. As coordenadas informadas no Auto do Infração nº 113134 e no Parecer Técnico nº 184 CG/SMIA/2011 incidem sobre os imóveis denominados Fazenda Pantanal II (CAR MT24457/2018) e Fazenda Pantanal I (MT147618/2018), sendo que entre esses dois imóveis encontra-se a Fazenda Pantanal, objeto do CAR nº MT101076/2018 (Figura 5);

B. Através da dinâmica de alterações no uso do solo do imóvel (item 6.3), verificou-se que a superfície de 547,1434 ha (quinhentos e quarenta e sete hectares e um mil e quatrocentos e trinta e quatro metros quadrados), aproximadamente, foi atingida pela passagem de fogo, cuja origem se deu junto às margens da rodovia MT-220 e próximo à cidade de Porto dos Gaúchos, conforme ressaltado pela Figura 11;

C. Dentre a área atingida, 162,5749 ha (cento e sessenta e dois hectares e cinco mil e setecentos e quarenta e nove metros quadrados) estão situados em área de Reserva Legal, sendo que 30,0315 ha dizem respeito à Área de Preservação Permanente – APP.

[...].

3. O fogo que queimou parte da Fazenda Esperança III do autor, que deu origem ao auto de infração n. 113134/SEMA-MT – Processo Administrativo n. 421368 /2011, teve origem fora da propriedade do autor, mais precisamente à margem da Rodovia MT 220?

Resposta 03 – Sim. De acordo com as Figuras 11 a 13, é possível verificar que o incêndio teve início em região às margens da rodovia MT-220, próximo ao município de Porto dos Gaúchos, deslocando-se na direção da propriedade da parte autora. [...].

Não bastasse isso, o perito do juízo deixou expresso no laudo que a propriedade do apelado/autor possuía aceiros para proteção do imóvel, como medida preventiva contra incêndios. Confira-se:

[...].6. Conforme consta no Laudo Técnico (id 29082428), o fogo adentrou na Fazenda Esperança III no dia 26/09/2010, as 17h41min, nas coordenadas lat.: 11º28’40,542”S/ long. 57º25’33,726”W?

Resposta 06 – Dada a resolução temporal das imagens (intervalo de passagem do satélite), não é possível precisar com exatidão o dia, horário e local em que o fogo adentrou a propriedade do autor, sendo que as Figuras 12 e 13 demonstram a situação nos dias 24/09/2010 e 10/10/2010, respectivamente, com intervalo de 16 dias.
No primeiro momento, é possível verificar que o fogo estava sendo contido pelo aceiro/divisa dos imóveis.
Contudo, a próxima cena demonstra que o fogo adentrou o imóvel da parte autora, atingindo inicialmente a porção sul, conforme Figura 14. [...]. [Destaquei].

Desse modo, conclui-se pela inexistência de conduta do apelado/autor em relação aos fatos descritos no Auto de Infração n. 113134, não podendo ser responsabilizado pela infração administrativa ambiental que que não deu causa, pois inexiste conduta da sua parte, seja comissiva ou omissiva.

Nesse diapasão, entendo que, de fato, o Apelado comprovou o fato constitutivo do direito alegado, na medida que os requisitos necessários para a responsabilização ambiental administrativa não foram preenchidos.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA/MT – REJEIÇÃO – QUEIMADA – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – MULTA – RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL SUBJETIVA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – DESPROVIMENTO.

A Vara Única da Comarca de Itiquira/MT é competente para processar e julgar ação que se refira ao meio ambiente, já que a instituição de vara privativa por lei local não altera as normas processuais federais, podendo o Estado ser demandado em qualquer uma de suas comarcas.

Não obstante a responsabilidade civil pelo dano ambiental seja de natureza objetiva, a responsabilidade administrativa que enseja a imposição de sanção ao infrator, é de cunho subjetivo, sendo, portanto, necessária a aferição da autoria e da (in)existência de culpa e dolo.

O não preenchimento dos requisitos legais exigidos implica a nulidade do auto de infração.

(N.U 0001335-63.2018.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/05/2023, Publicado no DJE 01/06/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - AMBIENTAL – QUEIMADA – NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO – FOGO DE INCÊNDIO PROVENIENTE DA ÁREA VIZINHA – IRREGULARIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Para imputação da infração de desmate é necessário a comprovação do nexo de causalidade entre a ação do proprietário ou qualquer preposto e o dano efetivamente causado, o que no caso concreto não restou demonstrado.

2. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 0007496-77.2008.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024)

Por fim, registro que, embora os atos administrativos gozem da presunção de veracidade e legitimidade, no caso em tela, o Apelado/Autor obteve êxito de desconstitui-los por meio de provas em sentido contrário.

O Apelante pretende ainda a redução dos honorários advocatícios, uma vez que o juízo
a quo
os fixou em valor excessivo.

Conforme estabelece as normas processuais, os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com o proveito econômico da parte vencedora.

No caso em apreço, o Apelado atribuiu à causa o valor da multa, a qual foi anulada por ausência de comprovação de dano ambiental.

Nesse contexto, confrontando tal valor com as balizadas processuais estabelecidas no art. 85 do CPC, verifica-se os honorários devem ser fixados entre 8% (oito por cento) e o máximo de 10% (dez por cento) quando o proveito econômico se encontrar acima de 200 (duzentos) salários e abaixo de 2.000 (dois mil) salários mínimos, a teor do que dispõe o art. 85, §3º, II, do CPC.

No caso em tela, o juiz sentenciante os arbitrou em percentuais mínimos previstos na norma processual, conforme se pode observar na parte dispositiva da sentença.

Logo, não há falar em valor excessivo.

Em vista do desprovimento do Apelo, majoro os honorários advocatícios, fixados pelo Juízo
a quo
, em 1% (um por cento).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

[...].

Pois bem.

O presente Agravo Interno visa à reforma de decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo a nulidade do Auto de Infração n. 113134, lavrado pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA), com a consequente liberação de restrições de eventual dívida ativa oriunda do referido auto.

No caso em tela, conforme assinalado na decisão recorrida, a prova pericial concluiu que o incêndio teve origem fora da propriedade do agravado, precisamente nas margens da rodovia MT-220, e se alastrou em direção à Fazenda Esperança III, pertencente ao agravado. Esse laudo pericial detalhou as coordenadas e a dinâmica do incêndio, confirmando que o agravado não praticou conduta comissiva ou omissiva apta a ensejar sua responsabilidade pela infração ambiental, uma vez que não deu causa direta ao evento danoso.

Além disso, o laudo pericial apontou que o agravado adotou medidas de prevenção em sua propriedade, como aceiros para a contenção de incêndios, o que demonstra sua diligência na proteção ambiental. Este aspecto é relevante, pois afasta a imputação de culpa ou dolo, elementos essenciais para a configuração da responsabilidade administrativa no âmbito ambiental.

Quanto ao valor dos honorários advocatícios, o valor da causa (R$ 347.115,00), desautoriza o arbitramento pelo critério da equidade, conforme decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos (Tema n. 1076):

Teses jurídicas firmadas: i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando

os valores da condenação,
da causa
ou

o proveito econômico da demanda forem elevados
. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”. [com destaque no original]

Por fim, enfatiza-se que não é cabível a condenação dos honorários recursais no âmbito do agravo interno, conforme os critérios definidos pela Terceira Turma do Tribunal Superior de Justiça, nos EDcl no AgInt no Resp. n. 1.573.573/RJ, Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 4/4/2017, DJe de 8/5/2017.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024